Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-50.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010268-50.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Maus Tratos, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 123.288.964-48 (RECORRIDO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ MESSIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL [ART.217-A CP] –
REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS [ART.319 CPP] – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
– INVIABILIDADE – PRISÃO REVOGADA EM 23/07/2018 – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, DE ENVOLVIMENTO EM DELITOS POSTERIORES, EVASÃO DA COMARCA OU TUMULTO A INSTRUÇÃO DO FEITO – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES IMPOSTAS –

PREVENÇÃO QUE SE MATERIALIZOU A DEMONSTRAR A DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
– REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELO ATO DE DEFESA – CONTRARRAZÕES – VIABILIDADE –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva somente deve ser decretada quando se encontrarem presentes os requisitos do art. 312, cumulado com o disposto no art. 313, do Código de Processo Penal, ficando destituído de motivação o pedido de decretação da custódia cautelar embasado apenas na garantia da ordem pública.

No caso, transcorridos mais de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o periculum libertatis ao argumento da garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal, apenas com base no indício de autoria, porque, nesse período não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei

Não há nos autos qualquer argumento novo apto à modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente ensejaram o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva da recorrida.

Apresentadas as contrarrazões da defesa por advogado dativo em virtude da ausência de Defensor Público na Comarca, o arbitramento honorários por esta instância revisora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Id. 129686794), que concedeu a liberdade provisória ao réu

JOSÉ LUIS DA SILVA, este, preso pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Destarte, inconformado, sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos da custódia cautelar, razão pela qual, pede a decretação da prisão preventiva. (Id. 129686798)

Em contrarrazões, a defesa do recorrido [José Luis] pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, bem como, requer a fixação de honorários advocatícios, no valor de 10 URH. (Id. 129700153)

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo. (Id. 129700152)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do presente recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 131503669)

“SUMÁRIO: ACUSADO PRESO PELO SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO 217- A DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PUGNA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO (ARTS. 288 C/C 312 DO CPP) – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, POR ORA, SE MOSTRAM MAIS CONSENTÂNEAS AO CASO – PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para a adequada compreensão do tema, faz-se necessário a análise do contexto que emerge da vertida ação penal.

Em síntese, tem-se dos autos que o ora recorrido José Luís da Silva, de 19 anos de idade, foi preso pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, bem como, que José Messias da Silva, na mesma ocasião, foi preso por suposta infração ao art. 136, §3º, do Código Penal.

Extrai-se, que a conduta do primeiro [José Luís], em tese, foi dirigida contra a filha do segundo [José Messias], a menor Marciana da Silva, de 13 anos de idade, porquanto com esta se o primeiro se relacionava e, quando o genitor descobriu o fato informou a autoridade policial a conduta referente ao art.217-A do CP, oportunidade eu que seu pai castigou-a fisicamente, de forma imoderada, razão pela qual, incorreu no delito do art. 136, §3º, do CP.

Transcrevo, a decisão que decretou a prisão preventiva dos mesmos, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Aqui se tem auto de prisão em flagrante de JOSÉ LUIS DA SILVA e JOSÉ MESSIAS DA SILVA.

Inicialmente, registra-se que se deixa de deliberar em audiência de custódia porque em Ata deliberada no dia 4/10/2017, todas as instituições, relacionadas à segurança pública, reunidas, inclusive a OAB local, reafirmaram quanto aos danos que as audiências de custódia têm trazido para a persecução penal na Comarca.

Anota-se ainda que dentre os problemas relacionados à necessidade da realização de audiências de custódia, deve ser destacado o escasso número de agentes policiais, civis, militares e penitenciários na Comarca, de modo que, a presença deles em audiências dessa natureza, precarizaria ainda mais os serviços por eles prestados, inviabilizando a segurança pública.

Dito isso, decido.

Os autos revelam que JOSÉ LUIS DA SILVA e JOSÉ MESSIAS DA SILVA foram presos em flagrante delito porque, na data de 22 de maio de 2018, na cidade de Confresa/MT, teriam praticado os delitos tipificados, respectivamente, nos artigos 217-A e 217-A e 136 §3º, todos do Código Penal.

Os policiais civis relataram que foram informados da possível ocorrência do delito de estupro de vulnerável, ocasião em que José Messias e sua filha adolescente Marciana noticiaram o fato. Marcelo Barros, policial civil, narrou que diligenciou em busca da localização do suspeito, tendo ele sido identificado como José Luis da Silva. Segundo o relato policial, o suspeito teria confessado que mantinha um relacionamento afetivo com a adolescente, bem como teria afirmado que desde o dia 19/05/2018 teria levado Marciana para viver com ele, tudo isso com a autorização do genitor dela, o senhor José Messias da Silva. Segundo consta nos autos, o suspeito José Luis teria afirmado que manteve relações sexuais com a adolescente Marciana, sendo a última vez ocorrida no dia 21/05/2018, ocasião em que lhe foi dado voz de prisão.

Nesse passo, segundo as declarações da Investigadora de Polícia Civil Lucy Nara R. de Sousa, ela procedeu com a entrevista técnica com a vítima Marciana, ocasião que obteve a informação de que a adolescente somente veio a se relacionar com o suspeito José Luis, após a autorização de seu pai José Messias. Segundo a policial, Marciana teria dito que recebeu um presente de José Luis, porém, não teria dito ao seu genitor, temendo sua reação. Entretanto, no dia 19 de maio do corrente ano, após ter sido descoberta a entrega do presente, José Messias teria agredido sua filha, utilizando um fio de energia, bem como ela teria sido expulsa de casa. Por fim, a policial narrou que a menor teria dito que não registrou ocorrência policial contra as agressões de José Messias, bem como teria declarado que manteve relações sexuais com José Luiz.

Registra-se que consta nos autos o termo de declarações da vítima Marciana da Silva, nascida em 28/12/2004. Segundo a vítima, após a autorização de seu pai, ela teria iniciado um relacionamento com José Luiz, uma vez que ele seria amigo de seu genitor e frequentava sua residência. Marciana, perante autoridade policial, declarou que manteve relações sexuais com José Luiz da Silva por cinco vezes, bem como declarou todas às vezes foram com seu consentimento, uma vez que nutri sentimentos pelo suspeito.

Ao ser indagada sobre a conduta de seu pai, José Messias, a vítima declarou que foi agredida por ele, após ter sido descoberto que José Luiz teria lhe dado um presente. Marciana disse ainda que José Messias a teria expulsado de casa no último dia 19, porém, teria retornado para residência de seus pais. Por fim, a vítima narra que veio à Delegacia de Policial na companhia de José Luiz para noticiar as agressões sofridas pelo seu pai, José Messias.

Ao ser indagado, perante a autoridade policial, acerca da autoria dos fatos, o suspeito José Luis da Silva disse que começou a namorar com a vítima há dez dias, com o consentimento dos pais dela. José Luis narrou ainda que manteve relações sexuais com a vítima, tendo a última relação ocorrida no dia 21/05/2018. Segundo o suspeito, diante das agressões sofridas pela vítima no dia 19/05/2018, ele a teria acompanhado para registrar a ocorrência em face de José Messias.

Em sede policial, José Messias da Silva negou a autoria dos fatos a ele imputados. Ao ser indagado quanto ao relacionamento da vítima com José Luis, o suspeito José Messias narrou que não consentiu com tal situação, bem como disse que ao saber que a filha teria recebido um presente do suspeito, teria batido nela com o fio de energia, tendo a expulsado de casa posteriormente. Ainda de acordo com suas declarações, José Messias afirmou que se arrependeu de expulsar sua filha de casa, tendo ido busca-la, bem como teria informado toda situação ao Conselho Tutelar de Confresa/MT. Por fim, José Messias narrou que apesar de ter conhecimento do relacionamento amoroso de sua filha, não tinha qualquer ciência de que ela mantinha relações sexuais com José Luis.

Analisando os autos, verifica-se que o auto de prisão em flagrante veio instruído, dentre outras peças, com a certidão de nascimento da vítima, laudo de exame de corpo de deleito tanto da lesão corporal quanto da violência sexual, despacho nº. 663/2018 proferido pela autoridade policial.

1.Passo à análise da legalidade da medida constritiva.

Neste caso, verifico que não há elementos concretos para justificar a homologação do flagrante, uma vez que, em que pese os fatos estejam bem demonstrados, não se encontram estampadas nos autos as situações de flagrância dispostas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Deste modo, DEIXO DE HOMOLOGAR A PRISÃO EM FLAGANTE.

2. Da conversão da prisão em flagrante em liberdade provisória.

Segundo a nova redação do art. 310 do CPP, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I- relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

De acordo com o princípio da jurisdicionalidade, toda prisão de natureza cautelar deve ser submetida ao Poder Judiciário, devendo o juiz indicar de maneira fundamentada a necessidade de manutenção da custódia, inclusive verificando a possibilidade de cabimento da liberdade provisória.

Assim, inexistindo os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, é dever do juiz conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal:

“Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”.

Neste caso, há elementos concretos para justificar a prisão preventiva, pois os fatos revelados nos autos expõem uma situação consolidada de abuso da vítima. Ao menos do que consta nos autos, a adolescente foi exposta ao estupro no próprio contesto do ambiente familiar, além de ter sido objeto de graves atos de violência física pelo próprio genitor.

Deste modo, a devolução da criança à mesma situação degradante nada mais seria do que a chancela do próprio Estado à violência já sofrida pela vítima, bem como a autorização para manutenção deste abuso.

Nesse norte, a liberdade dos suspeitos, José Luis e José Messias, colocaria em risco a ordem pública, no sentido de que a reiteração delitiva se mostraria quase certa.

Ante o exposto, em razão dos fatos acima noticiados, tendo como grande relevância as declarações da vítima e a confissão de um dos suspeitos, DECRETO a prisão preventiva de José Luís da Silva e José Messias da Silva.

Expeçam-se mandados de prisão em desfavor de JOSÉ LUIS DA SILVA e JOSÉ MESSIAS DA SILVA
.[...]” (Negritou-se)

Registro que houve o desmembramento do feito em relação ao delito cometido por José Messias da Silva [genitor da ora vítima] art. 136, §3º, do Código Penal.

Transcrevo ainda, a decisão que
revogou a prisão preventiva do recorrido e fixou medidas cautelares diversas
, nos seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de ação penal proposta contra JOSÉ LUÍS DA SILVA, incursando-o nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal. Devidamente citado, o acusado informou que não tem condições financeiras de contratar advogado (ref. 18). Na ref. 31, foi juntado ofício do Diretor da Cadeia Pública local informando que o denunciado vem apresentando surtos psicóticos e agressividade, necessitando ser avaliado por psiquiatra. É o breve relato. Decido. De início, entendo ser desnecessária a segregação cautelar. Embora se tenha fundamentado a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na garantia da ordem pública, observa-se que o denunciado é primário (consulta ao sistema apolo), o que evidencia a inexistência da reiteração delitiva, e a conduta narrada na peça acusatória, apesar da gravidade concreta, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP) são suficientes e adequadas ao presente caso, especialmente a fixação de proibição de aproximação da vítima. Importante registrar, ainda, que, segundo o ofício do Diretor da Cadeia Pública local, o denunciado, mesmo fazendo uso de medicação, apresenta surtos psicóticos e agressividade, trazendo transtornos no convívio com os demais presos. Frise-se, também, que neste município não possui médico especializado em psiquiatria e, diante da superlotação da Cadeia Pública local, é inviável permanecer o denunciado isolado em cela separada. Assim, inexistindo os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, é dever do juiz conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU JOSÉ LUIZ DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP):

1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

2. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros distância entre a ofendida e o réu; 3. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

4. Proibição de frequentar o local de residência e de trabalho da ofendida;

5. Comparecimento bimestral neste juízo para informar e justificar suas atividades, mantendo endereço atualizado;

6. Proibição de ausentar-se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial;

7. Comparecimento a todos os atos processuais;

8. Proibição de cometer novos ilícitos penais. Cientifique-se o réu que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, o restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não deva permanecer preso. Considerando que o acusado não possui condições financeiras de contratar advogado, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação. Ciência ao Ministério Público. Às providências.[...]”

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se
mister
sejam presentes.

No caso, extrai-se dos autos que a liberdade provisória foi concedida mediante fixação das cautelares em 23/07/2018, verifica-se que após a decretação da liberdade provisória concedida não houve qualquer registro de obstáculo ao regular processamento do feito, de qualquer descumprimento das condições impostas ou de nova incursão criminosa, hábil a abalar concretamente a ordem pública, colocar em risco a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal.

Há de ressaltar que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic standibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou decretá-la novamente, se verificados outros motivos e fundamentos.

In casu
, não evidencio argumento que, atualmente, legitime o decreto de prisão preventiva, posto que os fundamentos abarcados pelo órgão acusatório foram superados pelo decurso de tempo em que o acusado permaneceu respondendo ao processo em liberdade e em nada prejudicou no andamento da instrução processual e na integridade física e psicológica da vítima.

Neste sentido, assim já decidiu esta Egrégia Câmara em

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE. Impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus se não restar cabalmente demonstrada a existência de alguma das hipóteses de manutenção da segregação cautelar dispostas no art. 312 do CPP, mormente na presente hipótese, onde a vítima manifestou expressamente o interesse na revogação da medida cautelar. Ordem concedida. (N.U 0127471- 65.2013.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013).

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
-
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL -
REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
- RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - JULGADO DO TJMT - HORIZONTALIDADE PARA AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA - PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Se o recorrido está em liberdade há mais de 1 (um) ano, inexiste contemporaneidade a justificar prisão preventiva, notadamente quando não há registro de descumprimento das condições impostas (STJ, HC nº 414.485/SP). “Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva.” (TJMT, RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000). “Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia
cautelar
, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência
cautelar
[...].” (TJMT, RSE nº 3421/2014)” (N.U 1010308-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – TRANSCORRIDOS MAIS DE UM ANO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES OU ALTERAÇÕES FÁTICAS - RECURSO DESPROVIDO. No âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão cautelar. No caso, transcorridos mais de 01 (um) ano da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o periculum libertatis ao argumento da garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal, apenas com base na gravidade abstrata do delito, porque, nesse período não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei. Não há nos autos qualquer argumento novo apto à modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente ensejaram o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva da

recorrida. (N.U 0006979-04.2014.8.11.0002, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) ”

Assim, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência dos elementos consistentes a configuração do crime e, a partir daí, examinar se ainda persiste a necessidade da prisão provisória.

No caso em epígrafe, constata-se que
a priori
restarem presentes os indícios de autoria [
fumus comissi delicti]
, não vislumbro o
periculum libertatis,
em razão do recorrido, conforme por todo declinado, estar respondendo ao processo em liberdade desde 23/07/2018, inexistindo informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se da Comarca.

Desta feita, considerando-se que o acusado já responde ao processo em liberdade há mais de quatro anos e, nesse período declinado, não houve alteração fática que justificasse a necessidade da custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, deve o recorrido permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou até nova decisão judicial com base em elementos probatórios consubstanciados nos autos.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA DEFESA DATIVA.

Pede a fixação de honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios.

Consoante se infere da ação penal, extrai-se da decisão que recebeu as razões recursais e nomeou o referido causídico que o juízo
a quo
estipulou ao final do processo a fixação da verba
honorária
do advogado dativo. (Id. 83493993-APOrd 0004321-88.2018.811.0059). Contudo, tenho por presente a possibilidade do arbitramento dos honorários e, no caso, não sendo matéria complexa, arbitro em 05 URH (Unidade Referencial de Honorários).

Assim, o aresto de minha relatoria:

“[...]
Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade para a imposição das medidas cautelares diversas da custódia preventiva do recorrido. Além disso, o interstício temporal de mais de quatro anos desde que foi beneficiado com o relaxamento da prisão em flagrante e a concessão da liberdade, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos, afastando-se, por ora, a indispensável da homologação da prisão em flagrante e a fixação de medidas cautelares diversas. Portanto, incabível a imposição de cautelares diversas da prisão porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado. O c. STJ firmou entendimento no julgamento do REsp n.º 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, tendo como Relator Rogério Shietti, firmou o pensamento de que a tabela de
honorários
elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. (N.U 1006077-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão

ao recorrido JOSÉ LUIS DA SILVA.

ARBITRA-SE os honorários do advogado Jáder Francisco Dei Ricardi, OAB/MT nº 12.994, em 05 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022